Tribunal: STF
Processo: RMS 32464
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO STJ CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ Nº 12/2009. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE TERATOLOGIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INEXISTÊNCIA. 
1. A Resolução STJ nº 12/2009 foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 571.572/BA, consistindo em instrumento processual anômalo e de vigência temporária, regulamentado integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 6º do diploma preconiza a irrecorribilidade das decisões do relator, inclusive nos casos em que, monocraticamente, nega seguimento a agravo interno.
3. Ausência de hipótese de teratologia a ser sanada pela estrita via do mandado de segurança. 
4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

Relatório

 1.	Cuida-se, na origem, de mandado de segurança interposto contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a agravo interposto nos autos da Reclamação nº 8.046/MS. 

 2.	A referida reclamação foi ajuizada por Márcio Rodrigues de Barros em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso do Sul, alegando divergência a entendimento consolidado no STJ acerca da necessidade de prestação de contas em hipótese de venda, pelo credor, do bem alienado fiduciariamente. No STJ, a eminente Ministra Relatora negou seguimento à reclamação ao fundamento de que a questão jurídica dela objeto não é definida em súmula nem foi decidida sob o rito do art. 543-C do CPC (de 1973), tampouco se cuida de decisão teratológica (e-doc. 0, p. 152-154).

 3.	Contra esse ato, foi interposto agravo regimental (e-doc. 0, fls. 159-164), ao qual foi negado seguimento por decisão monocrática da eminente Ministra Relatora  (e-doc. 0, p. 167-168). 

 4.	Daí a impetração, perante o STJ, de mandado de segurança no qual se alegou, em síntese, que o art. 258 do RISTJ e o art. 557, § 1º, do CPC asseguram ao impetrante o direito líquido e certo de que seu recurso de agravo seja julgado pelo Órgão colegiado competente, não devendo prevalecer o entendimento excessivamente restritivo expresso na decisão monocrática — cabimento de reclamação somente contra súmula ou decisão em recurso repetitivo —, pois esse entendimento esbarraria no próprio propósito da existência da reclamação.

 5.	A petição inicial do mandado de segurança foi indeferida (e-doc. 0, p. 181-183) e foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo impetrante (e-doc. 1, p. 9-12).

 6.	Contra esse acórdão, foi interposto recurso ordinário, por meio do qual o impetrante reitera, em síntese, as razões da impetração, notadamente a existência de direito líquido e certo de, em virtude do princípio da colegialidade, ter o seu agravo interno interposto na reclamação mencionada julgado pelo Órgão colegiado, e não monocraticamente pelo Relator, como ocorrido na espécie. O impetrante, ora recorrente, requereu a concessão, em sede recursal, de liminar para que fosse suspensa a decisão monocrática sindicada, determinando-se, assim, o julgamento, pelo Órgão colegiado competente, de seu recurso de agravo interposto (e-doc. 1, p. 19-45).

 7.	O então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência (e-doc. 5). 

É relatório.

Análise

 8.	A solução da querela tratada neste feito demanda, como questão prévia, uma adequada compreensão sobre a reclamação em face da qual foi proferida a decisão judicial sindicada por meio desta impetração. E, para esse desiderato, tenho como adequadas as ponderações trazidas pelo eminente Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão do RMS nº 32.482/DF, julgado em 21/08/2018. Na oportunidade, Sua Excelência assim fundamentou:

“De fato, a Resolução nº 12/2009 – já revogada pela Emenda Regimental nº 22/2016 no Superior Tribunal de Justiça – foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, como se depreende da seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL00216-01 PP-00540)
Referida espécie de “reclamação”, portanto, não se subsumia às hipóteses estritamente constitucionais de cabimento de reclamação, nem estava regulamentada pela Lei nº 8.038/90. Tratava-se, portanto, de instrumento processual anômalo, criado e regulamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na esteira de precedente desta Corte Suprema, para solucionar temporariamente contrariedade ínsita ao sistema dos juizados especiais estaduais, que não possuíam meio de controle do cumprimento das decisões proferidas pelo órgão uniformizador da jurisprudência federal. 
Por essa razão, toda a regulamentação do cabimento e do processamento dessa espécie de “reclamação” esgotava-se no conteúdo da Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009. 
Por essa razão, diante de toda a especialidade e especificidades desse instrumento normativo, que, inclusive, já não mais existe no ordenamento jurídico, resta de todo inviável apontar-se ilegalidades manifestas ou teratologia com força suficiente para admitir seu controle excepcional por meio de mandado de segurança.” 

 9.	Como bem ponderado pelo eminente Ministro Edson Fachin, trata-se de instrumento processual anômalo, criado e regulamentado exclusivamente pelo Superior Tribunal de Justiça em cumprimento a decisões desta Suprema Corte, para solucionar temporariamente contrariedade ínsita ao sistema dos juizados especiais estaduais, que não possuíam meio de controle do cumprimento das decisões proferidas pelo órgão uniformizador da jurisprudência federal. Cabia e coube ao STJ, estabelecer os limites e peculiaridades desse instrumento processual, o que, de fato, ocorreu por meio da Resolução nº 12/2009-STJ, a qual em seu art. 6º estabeleceu que “As decisões proferidas pelo relator são irrecorríveis”. Justamente pelo caráter anômalo e excepcional dessa medida, estava ela sujeita unicamente aos estritos termos e limites regulamentares postos pelo STJ, sem que isso representasse violação a postulados, por exemplo, como o da colegialidade.

 10.	A partir desse quadro, em que o Relator, na origem, procedeu amparado nesse art. 6º da Resolução nº 12/2009-STJ, não se vislumbra estarmos diante de uma situação de teratologia em decisão judicial, o que faz incidir, no caso, a já consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 29.875-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/09/2014, p. 07/10/2014; grifos acrescidos).

“EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica ou ilegal que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, restando demonstrada que a controvérsia foi devidamente resolvida com base na pacífica jurisprudência daquela Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RMS nº 39.103-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 04/07/2023; grifos acrescidos).

 11.	E especificamente quanto ao tema objeto destes autos (mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em reclamação ajuizada com fundamento na Resolução nº 12/2009-STJ), os julgados desta Corte igualmente se posicionam no sentido de não cabimento dessas impetrações, como se observa dos seguintes precedentes:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 12/2009-STJ. INCONFORMISMO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET QUANDO SE VERIFICAR TRATAR-SE DE CONTROVÉRSIA PACIFICADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de oitiva do Ministério Público Federal no caso em apreço não implica nulidade do feito, eis que, é desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial quando se tratar de controvérsia iterativa acerca da qual o plenário já tenha firmado jurisprudência. 2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica em relação ao caso em tela. Precedentes. 3. A Resolução nº 12/2009 foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, consistindo em instrumento processual anômalo e de vigência temporária, regulamentado integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo hipótese de teratologia a ser sanada pela estrita via do mandado de segurança. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RMS nº 32.482/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/08/2018, p. 21/02/2020; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.
2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973.
3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine.
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
(RMS nº 32.043-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/05/2016, p. 30/05/2016; grifos acrescidos).
 
 12.	Nesse sentido, ainda podem ser citadas as seguintes decisões monocráticas: RMS nº 31.957/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/11/2016, p. 05/12/2016, e RMS nº 33.039/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/06/2014, p. 04/08/2014.

 13.	Por isso tenho como improcedente a pretensão recursal deduzida.

Dispositivo

 14.	Diante do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 

Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União. 

Publique-se.

Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao STJ.

Brasília, 16 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator